Tribunal: TJDFT
Processo: 0004712-30.2001.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004712-30.2001.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: VERÔNICA CANECA FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS 566 E 567 STJ. MOROSIDADE JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional da ação de cobrança de crédito tributário é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 174 do Código Tribunal Nacional. 2. Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão começa, inevitavelmente, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente, cujo cômputo inicia-se independentemente de nova decisão judicial. 3. In casu, o feito passou pelo tramite da digitalização, o que ocasionou certa morosidade, todavia, ao apelante incumbia a tarefa de impulsionar o feito, cobrando do juízo sua movimentação. Precedentes do TJDFT. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 40 da Lei 6.830/80, defendendo a inexistência de prescrição intercorrente. Afirma que a Fazenda Pública não pode ser responsabilizada por demora imputável exclusivamente ao Judiciário. Sustenta que o enunciado 106 da Súmula do STJ incide ao caso, bem como se aplica também aos casos de prescrição intercorrente, conforme decidido no REsp repetitivo 1.340.553/RS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa artigo 40 da Lei 6.830/80. Isso porque o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/SP (Temas 566 e 567), no sentido de que incumbia ao recorrente impulsionar o feito, cobrando do juízo a sua movimentação. Confira-se: TEMA 566/STJ: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. (REsp 1340553/RS, relator MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 16/10/2018). TEMA 567/STJ: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. (REsp 1340553/RS, relator MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 16/10/2018). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial, nesse aspecto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015